Tribunal: TJDFT
Processo: 0707576-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0707576-70.2019.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LIA CELI FANUCK EMBARGADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJDFT DECISÃO Na petição ID: 20574314, LIA CELI FANUCK, ora impetrante, requereu a expedição de ofício à SUPAG visando ao restabelecimento do pagamento da VPNI, em seu contracheque, com efeitos financeiros ainda a partir de março / 2019 ou outro período a ser considerado por este Relator. É conferir: Posto isso, pugnando pela condescendência, pelo tirocínio e aguçado senso de justiça que reconhecidamente norteiam as decisões de V. Exa. como emérito, culto e experimentado julgador, requer a Impetrante a V. Exa. que ordene a expedição de ofício à SUPAG determinando o imediato restabelecimento do pagamento da VPNI em seus contracheques (conforme já determinado no MSG 0705981-36.2019.08.07.0000), com efeitos financeiros a contar de março/2019 ou outro período que, a critério de V. Exa. seja mais consentâneo com o pronunciamento já exarado por esse egrégio Conselho Especial ao conceder-lhe o writ. Pois bem. Sem prejuízo do julgamento dos embargos de declaração ID: 14187102, cuja inclusão em pauta virtual já determinei, é caso de deferir a providência vindicada pela impetrante na petição ID: 20574314. Isso porque o seu direito ao recebimento da VPNI está acobertado pela coisa julgada no MS n. 7837/97. Lado outro, no presente writ, a ordem foi-lhe concedida, nos termos do v. acordão n. 14040647, o qual ainda será objeto de aperfeiçoamento quando do julgamento dos citados declaratórios. Ante o exposto, defiro o pedido ID: 20574314 para determinar a imediata expedição de ofício à SUPAG deste Tribunal com vistas ao restabelecimento da VPNI devida à impetrante, observando-se, ainda, que os efeitos financeiros devem retroagir à data da impetração (30/04/2019). Cumpra-se. I. Brasília, 15 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador